Tribunal: TCU
Processo: 009.216/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-27

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao MP 815/2017, exercício 2017, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 761/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 5126/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU e, em razão disso, arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.216/2025-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Cássia Regina Zaffani Furlan (XXX.438.648-XX). 1.2. Entidade: Município de Presidente Epitácio - SP. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.